Tribunal: STJ
Processo: 5000316-51.2019.8.21.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914318 - RS (2025/0140838-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HELMI JUNG
AGRAVANTE
: GLADES HELENA JUNG HOFF
AGRAVANTE
: IVANE REGINA HANSEN
AGRAVANTE
: MARCIA CRISTINA JUNG
ADVOGADOS
: IASMIM DA SILVA RAMOS - RS094290
ÁLISSON DA SILVA RAMOS - RS097998
AGRAVADO
: JADER MARCIEL GRAMMS
ADVOGADOS
: ALEX FOERCH - RS055480
MORGANA BUHLER NEUMANN - RS064766
AGRAVADO
: ALBANO JUNG
AGRAVADO
: HARRY FUHR
AGRAVADO
: HELGA FRANK
AGRAVADO
: MARIA CLARICIA JUNG MARTINS
AGRAVADO
: MARIA LORACI JUNG
AGRAVADO
: NELSI JUNG FUHR
AGRAVADO
: TEREZINHA MALLMANN JUNG
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONDOMÍNIO.
BEM IMÓVEL. VENDA DE PARTE DO BEM A TERCEIRO.
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. CIÊNCIA DA DELIBERAÇÃO SOBRE A
VENDA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO EXERCIDO NO
PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, E 1.022 DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
QUESTÃO
REPUTADA
OMISSA
ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SENTIDO
CONTRÁRIO AO INTERESSE DA PARTE. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da Constituição Federal, em face de acórdão que manteve a
improcedência de ação declaratória de nulidade de ato jurídico. O
Documento eletrônico VDA51603005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 20b7789d-8cdd-431b-a469-59593cab9793

Tribunal de origem concluiu que as recorrentes participaram das
reuniões sobre a venda do imóvel, não se opuseram à deliberação
e não exerceram o direito de preferência no prazo legal, sendo
inviável a nulidade do contrato. A parte recorrente alegou negativa
de prestação jurisdicional, simulação de contrato de compra e
venda e violação ao direito de preferência, sustentando que não
houve anuência na negociação e que o contrato teria sido
celebrado para legitimar a posse do recorrido.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve
negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de
origem; e (ii) determinar se a análise do recurso especial quanto a
alegada simulação no contrato de compra e venda e violação ao
direito de preferência demandaria reexame da matéria fático-
probatória, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido é claro e devidamente fundamentado,
enfrentando todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inclusive aquelas apontadas como omissas,
concluindo, que as provas produzidas nos autos evidenciam de
forma inequívoca que as recorrentes participaram das reuniões
realizadas entre os coproprietários e não se opuseram à
deliberação de venda de parte da terra, tampouco exerceram,
mesmo cientes da deliberação de venda, o direito de preferência
no prazo legal.
4. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal
de
origem,
de
forma
suficientemente
ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou
erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo
1.022 do CPC. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
5. Não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação.
6. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a
ausência de simulação, ciência das recorrentes acerca do negócio
e a ausência de oposição ou exercício do direito de preferência
implicaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
7. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não
é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51603005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 20b7789d-8cdd-431b-a469-59593cab9793

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
14/10/2025
20/10/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 20b7789d-8cdd-431b-a469-59593cab9793

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914318 - RS (2025/0140838-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HELMI JUNG
AGRAVANTE
: GLADES HELENA JUNG HOFF
AGRAVANTE
: IVANE REGINA HANSEN
AGRAVANTE
: MARCIA CRISTINA JUNG
ADVOGADOS
: IASMIM DA SILVA RAMOS - RS094290
ÁLISSON DA SILVA RAMOS - RS097998
AGRAVADO
: JADER MARCIEL GRAMMS
ADVOGADOS
: ALEX FOERCH - RS055480
MORGANA BUHLER NEUMANN - RS064766
AGRAVADO
: ALBANO JUNG
AGRAVADO
: HARRY FUHR
AGRAVADO
: HELGA FRANK
AGRAVADO
: MARIA CLARICIA JUNG MARTINS
AGRAVADO
: MARIA LORACI JUNG
AGRAVADO
: NELSI JUNG FUHR
AGRAVADO
: TEREZINHA MALLMANN JUNG
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE ATO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL. VENDA DE PARTE DO BEM A
TERCEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
SIMULAÇÃO
AFASTADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CIÊNCIA DA DELIBERAÇÃO
SOBRE A VENDA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO
EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, §1o, E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO
REPUTADA
OMISSA
ENFRENTADA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO INTERESSE DA
PARTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e
"c", da Constituição Federal, em face de acórdão que manteve a
improcedência de ação declaratória de nulidade de ato
jurídico. O Tribunal de origem concluiu que as recorrentes
participaram das reuniões sobre a venda do imóvel, não se
opuseram à deliberação e não exerceram o direito de
preferência no prazo legal, sendo inviável a nulidade do
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

contrato. A parte recorrente alegou negativa de prestação
jurisdicional, simulação de contrato de compra e venda e
violação ao direito de preferência, sustentando que não houve
anuência na negociação e que o contrato teria sido celebrado
para legitimar a posse do recorrido.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se
houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal
de origem; e (ii) determinar se a análise do recurso especial
quanto a alegada simulação no contrato de compra e venda
e violação ao direito de preferência demandaria reexame da
matéria fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido é claro e devidamente fundamentado,
enfrentando todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inclusive aquelas apontadas como omissas,
concluindo, que as provas produzidas nos autos evidenciam de
forma inequívoca que as recorrentes participaram das reuniões
realizadas entre os coproprietários e não se opuseram à
deliberação de venda de parte da terra, tampouco exerceram,
mesmo cientes da deliberação de venda, o direito de preferência
no prazo legal.
4. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou
erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo
1.022 do CPC. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
5. Não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses
da parte com negativa de prestação jurisdicional ou deficiência
de fundamentação.
6. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a
ausência de simulação, ciência das recorrentes acerca do
negócio e a ausência de oposição ou exercício do direito de
preferência implicaria reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.662.008
/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HELMI
JUNG, GLADES HELENA JUNG HOFF, IVANE REGINA HANSEN e MARCIA
CRISTINA JUNG, contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso
especial, fundado no art. 105, inc. III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em
face de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 385):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONDOMÍNIO.
BEM IMÓVEL. VENDA DE PARTE DO BEM A TERCEIRO. NEGÓCIO
SIMULADO. NÃO COMPROVAÇÃO. CIÊNCIA POR PARTICIPAR DA
REUNIÃO EM QUE SE DELIBEROU SOBRE A VENDA. DIREITO DE
PREFERÊNCIA NÃO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A prova dos autos é no sentido de
que as recorrentes estavam presente na reunião onde se deliberou
sobre a venda de parte da terra a terceiro. Não se opuseram e não
mostraram interesse em exercer o direito de preferência no prazo
legal. APELAÇÃO DESPROVIDA.
O acórdão em referência foi mantido após oposição de embargos de
declaração (e-STJ, fls. 420/422).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 433/453), a parte recorrente
sustenta, em síntese:
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, ao argumento
(i)
de que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
porquanto, mesmo após a oposição de embargos de declaração, teria deixado de
apreciar provas documentais e testemunhais que, segundo afirma, demonstrariam a
posse anterior do recorrido ao contrato de compra e venda, bem como a ausência de
anuência dos recorrentes na negociação, cujos elementos desconsiderados
corroborariam a alegada simulação e a ausência de participação dos recorrentes no
negócio (e-STJ, fls. 441/443);
violação ao art. 167, § 1o, III, do Código Civil, além
(ii)
de divergência jurisprudencial acerca do referido dispositivo, defendendo que o
contrato de compra e venda teria sido simulado com o objetivo de legitimar a posse
do recorrido, que já ocupava o imóvel antes da celebração do negócio (e-STJ, fls. 443
/447;
violação aos arts. 504 e 1.314, parágrafo único, do Código Civil, assim
(iii)
como divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos dispositivos, sob o
fundamento de que a venda de parte do imóvel a terceiro, sem a notificação formal
das recorrentes, violou o direito de preferência, bem como de que a alienação se deu
sem o consenso de todos os condôminos (e-STJ, fls. 448/452).
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial para
que seja anulado o acórdão recorrido, com o consequente retorno dos autos ao
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

Tribunal de origem para adequada análise das provas e, no mérito, a reforma do
julgamento a fim de declarar a nulidade do contrato de compra e venda (e-STJ, fl.
453).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 505/510).
Em juízo de admissibilidade (e-STJ, fls. 513/517), negou-se admissão
ao recurso especial sob fundamento na ausência de negativa de prestação
jurisdicional e incidência do óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Sobreveio o presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 528/537),
em que a parte agravante impugna os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta (e-STJ, fls. 545/550), afirmando a
inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração da decisão
impugnada.
Alçados os autos a este Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a
distribuição do feito (e-STJ, fl. 553).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No tocante à alegada violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022 do Código
de Processo Civil, e artigos 167, § 1o, III, 504 e 1.314, parágrafo único, do Código
Civil, entendo que o recurso especial não merece prosperar.
Inicialmente, quanto à alegada violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022
do Código de Processo Civil, sob alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tenho que não assiste razão ao recorrente.
Sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional, convêm
registrar que, nos termos da Jurisprudência deste Superior de Tribunal de Justiça, "o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025,
do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os
seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para indicar à Corte
local a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida
seja fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, Dje
14/2/2022
. Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
17/2/2022
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados. "
(AgInt no REsp n. 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024
Conforme relatado, verifica-se que a parte recorrente sustenta, em
suma, que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de prestação
jurisdicional porquanto, mesmo após a oposição de embargos de declaração, teria
deixado de apreciar provas documentais e testemunhais que, segundo
afirma, corroborariam a alegada simulação e a ausência de participação dos
recorrentes no negócio.
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 382/384):
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Os documentos juntados aos autos comprovam que o imóvel objeto de
discussão na presente ação foi adquirido, em vida, por Augusto Jung e
Elsa Jung em favor de seus sete filhos, com reserva de usufruto
vitalício (evento 1, MATRIMÓVEL8).
Após a morte dos usufrutuários, o bem foi transmitido aos adquirentes,
em condomínio. As autoras/recorrentes são, respectivamente, esposa
e filhas do herdeiro Lauro Jung, as quais receberam uma fração ideal
de parte da fração que competia a este, conforme consta na Matrícula
n.o 5.445 do Registro de Imóveis de Nova Petrópolis.
As recorrentes se insurgiram em relação ao negócio firmado entre os
herdeiros e coproprietários Albano Jung, Terezinha Mallmann Jung,
Clarice Martins, Helga Frank, Nelsi Jung, Maria Loraci Jung e Jader
Marciel Gramms, através do qual os primeiros cederam ao último uma
fração ideal de 2,02 hectares dentro de uma área maior registrada na
Matrícula n.o 5.445 do Registro de Imóveis de Nova Petrópolis (evento
1, CONTR9).
Pretendem as autoras a nulidade do contrato firmado entre os demais
herdeiros, sob a fundamentação de que também são proprietárias do
imóvel e não participaram da negociação, tampouco receberam
pagamento decorrente do negócio jurídico firmado.
A pretensão está embasada no art. 167, § 1o, III, do Código Civil, que
assim preceitua:
[...]
Aduzem as apelantes que houve uma dissimulação, como forma de
legitimar um esbulho praticado por Jader Marciel Gramms. No entanto,
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

não ficou comprovada a alegada invasão do imóvel pelo corréu Jader
em data anterior ao negócio firmado com os demais condôminos. Além
disso, a prova testemunhal demonstra que as apelantes anuíram – ou,
pelo menos, não ofereceram resistência extensiva – com a venda de
parte do imóvel a terceiro.
Nesse contexto, o art. 1.314 do Código Civil, que dispõe sobre a venda
de bem em condomínio, dispõe:
[...]
No caso, como dito anteriormente, a prova testemunhal produzida no
feito comprova que foi feita uma reunião com todos os herdeiros para
discutirem sobre a divisão da área, sendo acordada a necessidade de
vender parte da terra para o pagamento das despesas.
Após, foi realizada nova reunião com todos os condôminos para
apresentar o comprador, Jader, não havendo oposição de nenhum dos
coproprietários. Por fim, o contrato de compra e venda foi firmado
somente entre os coproprietários que tiveram interesse em vender
parte de sua fração de terra. O pagamento foi realizado somente a
estes.
A prova dos autos é clara ao evidenciar que o negócio de compra e
venda realizado com Jader foi celebrado somente com os
coproprietários interessados em vender parte de sua fração para o
pagamento de despesas com a divisão da terra. Não era o caso das
apelantes, que não quiseram vender e, logo, ficaram com sua parte
intacta.
Assim, não tendo as recorrentes aderido à negociação de compra e
venda, nada lhes era devido em decorrência do negócio firmado pelos
demais proprietários. Não há de se cogitar de nulidade do negócio,
porque a venda simplesmente não envolveu a propriedade das
apelantes.
Acaso a extensão da área das apelantes tenha sido de alguma forma
atingida, essa questão – bem frisou a ilustre magistrada – é de
conteúdo possessório, e como tal deverá ser enfrentada em âmbito
processual próprio.
Tocante ao direito de preferência, o art. 504 do Código Civil estabelece:
[...]
Porém, como já aludido, ficou comprovado que as autoras
participaram das reuniões onde os condôminos deliberaram sobre a
venda de parte da terra, e não se opuseram categoricamente à
negociação.
Note-se que o citado dispositivo legal não exige forma específica para
o condômino tomar conhecimento da disposição de venda de área
comum. Não há necessidade de notificação específica e formal para
tal propósito. As apelantes estavam cientes da deliberação de venda,
e deixaram transcorrer o prazo de cento e oitenta dias sem tomar
nenhuma providência. Aliás, não basta a intenção de comprar, é
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

preciso, paralelamente, depositar o preço. Em nenhum momento as
apelantes comprovaram ter intenção ou disponibilidade financeira para
tal aquisição.
Dessa forma, comprovado que as autoras/recorrentes participaram
das reuniões realizadas entre os coproprietários e não se opuseram à
deliberação de venda de parte da terra por uns herdeiros a terceiro,
nem exerceram o direito de preferência, no prazo legal, deve ser
mantida a sentença hostilizada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso. Em
atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários sucumbenciais – fixados na sentença em favor
dos procuradores da demandada/recorrida em 10% sobre o valor
atualizado da causa – para 12% sobre a mesma base de cálculo,
continuando suspensa a exigibilidade.
Observa-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inclusive aquelas apontadas como omissas pelo recorrente, concluindo,
com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, que as provas
produzidas nos autos evidenciam de forma inequívoca que as recorrentes
participaram das reuniões realizadas entre os coproprietários e não se opuseram à
deliberação de venda de parte da terra por uns herdeiros, tampouco exerceram,
mesmo cientes da deliberação de venda, o direito de preferência no prazo legal.
Logo, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, tenho que "Se as
questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições
ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Ademais, esta Corte compreende que "a fundamentação sucinta, mas
suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação" (AgInt no AgInt no
AREsp 1.647.183/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
26/04/2021
28/04/2021
Assim, tenho que não restou demonstrada a alegada violação aos
dispositivos de lei indicados, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram submetidas à
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia, apenas o
fazendo em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Com efeito, "Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. " (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Ademais, registro que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação
específica. (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)" (AgInt no AREsp n.
6/6/2023
12/6/2023
2.762.821/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional ou deficiência de fundamentação, uma vez que o tribunal
apreciou
a quo
as questões submetidas a julgamento, decidindo de forma clara, fundamentada e
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes, somente de forma contrária às expectativas da parte, não sendo
possível imputar vício ao julgamento.
Lado outro, em relação à apontada violação aos 167, § 1o, III, 504 e
1.314, parágrafo único, do Código Civil, entendo que a insurgência não comporta
conhecimento.
Isso porque, a Corte de origem, instância competente para a apreciação
do acervo fático-probatório dos autos, resolveu a controvérsia concluindo, de forma
categórica, que "comprovado que as autoras/recorrentes participaram das reuniões
realizadas entre os coproprietários e não se opuseram à deliberação de venda de
parte da terra por uns herdeiros a terceiro, nem exerceram o direito de preferência,
" (e-STJ, fl. 384).
no prazo legal, deve ser mantida a sentença hostilizada
Assim, mostra-se evidente que para se conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Com efeito, no presente caso, a modificação da conclusão adotada pelo
Tribunal de origem — no sentido de que as recorrentes tinham ciência do negócio,
não se opuseram à deliberação de venda e tampouco exerceram o direito de
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

preferência no prazo legal —, conforme pretendido, implicaria a reanálise do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso
especial, diante do óbice da Súmula 7 do STJ.
No mais, cabe consignar que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
conhecer em parte do recurso
e, nesta extensão,
especial
negar-lhe provimento.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:52
Código de Controle do Documento: d15e5a19-e197-4525-adaa-76ccb8814851

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.914.318 / RS
Número Registro: 2025/0140838-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003165120198210114
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELMI JUNG
AGRAVANTE : GLADES HELENA JUNG HOFF
AGRAVANTE : IVANE REGINA HANSEN
AGRAVANTE : MARCIA CRISTINA JUNG
ADVOGADOS : IASMIM DA SILVA RAMOS - RS094290
ÁLISSON DA SILVA RAMOS - RS097998
AGRAVADO
: JADER MARCIEL GRAMMS
ADVOGADOS : ALEX FOERCH - RS055480
MORGANA BUHLER NEUMANN - RS064766
AGRAVADO
: ALBANO JUNG
AGRAVADO
: HARRY FUHR
AGRAVADO
: HELGA FRANK
AGRAVADO
: MARIA CLARICIA JUNG MARTINS
Documento eletrônico VDA51585533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:08
Código de Controle do Documento: c6b1b246-f430-44b9-9b6e-cfd056438744

AGRAVADO
: MARIA LORACI JUNG
AGRAVADO
: NELSI JUNG FUHR
AGRAVADO
: TEREZINHA MALLMANN JUNG
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:08
Código de Controle do Documento: c6b1b246-f430-44b9-9b6e-cfd056438744